Tribunal: TJSP
Processo: 2279160-61.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Ação de consignação em pagamento. Contrato de alienação fiduciária de imóvel. Sentença, mantida em segunda instância, entendendo como cabíveis os depósitos para impedir alienação de imóvel, e possibilidade de continuação da relação contratual. Autor que continuou depositando judicialmente parcela mensal até decisão que, a pedido do próprio réu,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Ação de consignação em pagamento. Contrato de alienação fiduciária de imóvel. Sentença, mantida em segunda instância, entendendo como cabíveis os depósitos para impedir alienação de imóvel, e possibilidade de continuação da relação contratual. Autor que continuou depositando judicialmente parcela mensal até decisão que, a pedido do próprio réu, determinou que se interrompesse para que réu pudesse adequar contrato para continuar a ser seguido. Reiteradas petições do autor noticiando que tentou pagar parcela, mas não foi atendido pelo réu. Decisões determinando que réu ajustasse contrato. Réu que após 8 meses readéqua o contrato, e pretende cobrar juros e multa pelas parcelas posteriores aos depósitos, e anteriores à adequação. Impossibilidade. Autor que comprovou ter tentado insistentemente pagar os valores quando do vencimento, sendo impedido pelo próprio réu. Réu que não pode se valer da própria torpeza para prejudicar o autor. Multa imposta para nova readequação do contrato. Cabimento. Fixada em parâmetros adequados. Decisão mantida. Recurso não provido, no que conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001004405
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2279160-61.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO
BRADESCO S.A., é agravado RICARDO GONCALVES PENNA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, no que conhecido. V.U., de conformidade com o voto da
Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente sem voto), SÁ DUARTE E LUIZ EURICO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2279160-61.2020.8.26.0000 -São Paulo - Voto: no
2
Voto no 24434
Agravo de Instrumento 2279160-61.2020.8.26.0000
Agravante: Banco Bradesco S.a.
Agravado: Ricardo Goncalves Penna
Comarca: São Paulo
Juiz: Claudia Felix de Lima
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
Ação
de
consignação
em
pagamento. Contrato de alienação fiduciária de
imóvel. Sentença, mantida em segunda instância,
entendendo como cabíveis os depósitos para impedir
alienação de imóvel, e possibilidade de continuação
da relação contratual. Autor que continuou
depositando judicialmente parcela mensal até
decisão que, a pedido do próprio réu, determinou
que se interrompesse para que réu pudesse adequar
contrato para continuar a ser seguido. Reiteradas
petições do autor noticiando que tentou pagar
parcela, mas não foi atendido pelo réu. Decisões
determinando que réu ajustasse contrato. Réu que
após 8 meses readéqua o contrato, e pretende cobrar
juros e multa pelas parcelas posteriores aos
depósitos,
e
anteriores
à
adequação.
Impossibilidade. Autor que comprovou ter tentado
insistentemente pagar os valores quando do
vencimento, sendo impedido pelo próprio réu. Réu
que não pode se valer da própria torpeza para
prejudicar o autor. Multa imposta para nova
readequação do contrato. Cabimento. Fixada em
parâmetros adequados. Decisão mantida. Recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2279160-61.2020.8.26.0000 -São Paulo - Voto: no
3
não provido, no que conhecido.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra a
respeitável decisão de fl. 465 que, em cumprimento de sentença de ação de depósito,
determinou ao autor depositar judicialmente em 5 dias o valor devido até o momento
(R$36.785,78), ao réu que cancele o boleto de fl. 460, bem como que providencie a
reativação do contrato em 5 dias, sob pena de multa de R$2.000,00 por parcela que
não for cobrada na forma prevista contratualmente.
Irresignado, recorre o executado alegando, em suma, que
cumpriu a sentença, levantando os valores depositados e reativando o contrato; que
até a data do recurso está em aberto as parcelas 33 a 42 do contrato; que o
requerimento de interrupção dos depósitos se fez necessário, vez que na sentença,
confirmada pelo acórdão, não havia autorização para a continuidade dos depósitos;
que a mora e os encargos contratuais não foram descaracterizados em relação as
parcelas, tão pouco objeto de discussão; que para a possível cobrança de multa há
necessidade de intimação pessoal para cumprimento de obrigação, nos termos da
Súmula 410 do STJ; que a não cobrança da multa contratual gera enriquecimento
ilícito; que a multa diária deve ter um teto; e que a multa diária não é cabível e
desproporcional. Pediu a concessão de efeito suspensivo ao recurso.
Negado pedido liminar.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Desnecessária a intimação do agravado para responder ao
recurso ante a ausência de prejuízo para ele.
De pronto, não se conhece do recurso no que toca à necessidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2279160-61.2020.8.26.0000 -São Paulo - Voto: no
4
de intimação pessoal do agravante para cobrança da multa diária, eis que a decisão
recorrida não trata de tal tópico, nem está a se cobrar, ainda, tais valores relativos ao
descumprimento da medida.
No mais, deve a respeitável decisão ser mantida.
Nota-se dos autos que tanto a respeitável sentença, quanto o
Venerando Acórdão que a manteve, entenderam que cabível a ação de depósito, já
que o réu não estava aceitando o pagamento pelo autor de parcelas relativas a
contrato de alienação fiduciária de imóvel.
Após o trânsito em julgado, o autor continuou a depositar as
parcelas em juízo, entretanto, a pedido do próprio agravante (fls. 396/397), sob o
fundamento de que não conseguiria regularizar o contrato celebrado entre as partes, e
determinado na respeitável sentença, enquanto o autor continuasse a depositar
valores em juízo; o MM. Juízo a quo decidiu que cesse o depósito judicial para
ajuste de contrato conforme requerido pelo réu às páginas 396/397, devendo as
partes informar nos autos acerca do restabelecimento do contrato (fl. 406).
Nada obstante a autorização para interrupção dos depósitos para
regularização do contrato, o autor peticionou reiteradas vezes e em oportunidades
distintas (fls. 414, 426, 434 e 443/444) noticiando não só que o contrato não estava
regularizado, mas também que o réu se negava a receber os valores, ou apontar meio
para que o realizasse.
Instado a se manifestar, o agravante insistia em pedidos de
concessão de mais prazo para conseguir adequar o contrato e as parcelas (fls. 430,
440 e 446), até que apresentou cálculo dos valores devidos, incluindo nas parcelas,
multa e juros moratórios por atraso (fls. 447/448).
Inconformado, o agravado discordou dos valores, já que estavam
acrescidos de multa e juros moratórios, entretanto, não foi o responsável pela mora,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2279160-61.2020.8.26.0000 -São Paulo - Voto: no
5
já que o réu não permitia o pagamento.
Neste contexto, foi proferida a decisão recorrida que autorizou o
pagamento, através de depósito, do valor em atraso livre de qualquer ônus de atraso,
e também que o agravante providencie a reativação do contrato em 5 dias, sob pena
de multa de R$2.000,00 por parcela.
Sem razão a irresignação do recorrente.
Ora, como restou narrado, o pagamento das parcelas 33 a 42 do
contrato só não ocorreu porque o réu insistentemente não aceitou receber os valores
quando procurado pelo autor, e também não regularizou contrato e cobrança.
Conforme dito, o autor foi incisivo por reiteradas vezes ao pedir
extrajudicialmente e também nos autos do processo que se disponibilizasse forma
para que pagasse as parcelas em dia, entretanto, por culpa exclusiva do réu o
pagamento não foi feito a tempo.
E, não ocorrendo o pagamento no tempo devido por única culpa
do réu, não poderia se valer de sua própria torpeza (não recebimento dos valores ou
disponibilização para pagamento) para cobrar agora o valor com juros moratórios e
multa.
Nesse sentido, já decidiu esta Colenda Câmara:
EMBARGOS
DO
DEVEDOR

Ausência
de
cerceamento de defesa Indicação de subscrição por
duas testemunhas no instrumento Alegação de falta
de acompanhamento e assistência pelas testemunhas
Perícia grafotécnica inidônea a desconstituir o título
Ademais, a ninguém é dado beneficiar-se de sua
própria torpeza Execução fundada em instrumento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2279160-61.2020.8.26.0000 -São Paulo - Voto: no
6
particular de confissão de dívida
Título executivo
extrajudicial Obrigação certa, líquida e exigível
Excesso
de
execução

Parcial
pagamento
demonstrado
Sentença reformada
Embargos
parcialmente procedentes. Apelação parcialmente
provida.
(TJSP;

Apelação
Cível
1085809-73.2016.8.26.0100; Relator (a): Sá Moreira
de Oliveira; Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 29a Vara Cível; Data
do Julgamento: 29/05/2017; Data de Registro:
29/05/2017) (grifos não originais)
Logo, correta a decisão ao admitir o recebimento do valor em
atraso sem incidência de qualquer valor por não ter sido paga quando do vencimento.
Ultrapassada tal questão, não há que se afastar a multa diária
fixada.
De pronto, ressalta-se que a aplicação se justifica na medida em
que a obrigação imposta não é impossível de ser cumprida, bem como cabe ao
magistrado estabelecer medidas para efetivação da tutela específica. Nesse sentido,
diz o Código de Processo Civil:
Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a
exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o
juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a
efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela
pelo resultado prático equivalente, determinar as
medidas necessárias à satisfação do exequente.
§ 1o Para atender ao disposto no caput , o juiz poderá
determinar, entre outras medidas, a imposição de
multa, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2279160-61.2020.8.26.0000 -São Paulo - Voto: no
7
coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de
atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar
o auxílio de força policial.
(...)
Portanto, não se vislumbra qualquer ilegalidade em sua fixação;
sobretudo, diante do reiterado descumprimento do agravante em regularizar a
situação contratual entre as partes.
Ressalta-se, também, que As astreintes, para convencer o réu a
adimplir, devem ser fixadas em montante suficiente para fazer ver o réu que é
melhor cumprir do que desconsiderar a ordem do juiz. Para o adequado
dimensionamento do valor da multa, afigura-se imprescindível que o juiz considere a
capacidade econômica do demandado. (Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz
Arenhart e Daniel Mitidiero, Novo Código de Processo Civil Comentado, São
Paulo, Revista dos Tribunais, 2015, p. 581) (grifo não original).
De outro lado, A multa fixada deve ainda ser suficiente e
compatível com a obrigação, tornando-se efetivamente capaz de demover o devedor
da ideia de descumprir a decisão judicial. Analisando-se a grandeza do patrimônio
do devedor, ter-se-á a primeira amostra da sua capacidade de resistência. É
necessário que se vislumbre o interesse de resistir, ou seja, o custo-benefício do
devedor para resistir ao cumprimento da decisão. É da junção desses dois fatores
que se encontrará a medida certa para a fixação do valor da multa. (In Teresa
Arruda Alvim Wambier [et. al.] (coord.), Breves comentários ao novo Código de
Processo Civil, São Paulo, 1a ed., São Paulo, Revista dos Tribunais, 2015, p.
1406) (grifo não original).
Portanto, devendo as astreintes serem um estímulo para
cumprimento da medida, e, dado o histórico de reiterado descumprimento da mesma,
considera-se os parâmetros em que fixada (R$2.000,00, por parcela que não for
cobrada na forma prevista contratualmente), suficiente para atingir as finalidades de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2279160-61.2020.8.26.0000 -São Paulo - Voto: no
8
convencimento de cumprimento pela parte ré.
Por fim, não há, por ora, que se falar em limitação temporal da
multa, vez que, caso se vislumbre qualquer enriquecimento ilícito por parte do
agravado, poderá a multa ser a qualquer tempo revista ou excluída pelo Juízo a quo,
nos termos do artigo 537, §1o, do Código de Processo Civil.
Nesse sentido é o posicionamento desta Colenda Câmara:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Interposição contra
decisão que deferiu a tutela antecipada para
determinar à empresa ré retorne a prestação de
serviços de telefonia e internet ao autor, no prazo de 05
(cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de R$
300,00 (trezentos reais), todavia, sem menção de
limitação. Valor fixado que se apresenta, ao menos por
ora, inócuo e dentro da razoabilidade se cumprido o
comando judicial. Multa (astreintes) que tem como
objetivo a efetividade. Quantum que comportará
modificação,
caso
ulteriormente
se
verifique
insuficiente ou excessiva a fixação. Observação em
relação à necessidade de limitação temporal (teto).
Decisão mantida, com observação. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2239794-49.2019.8.26.0000; Relator (a):
Mario A. Silveira; Órgão Julgador: 33a Câmara de
Direito Privado; Foro de Américo Brasiliense - 1a.
Vara Judicial; Data do Julgamento: 11/11/2019;
Data de Registro: 11/11/2019)
ASTREINTES
Obrigação de fazer e não fazer

Suspensão da exigibilidade dos pagamentos e de
retirada ou proibição, conforme o caso, da inscrição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2279160-61.2020.8.26.0000 -São Paulo - Voto: no
9
do nome do agravado do serviço de proteção ao
crédito, sob pena da multa diária de R$ 500,00

Pretensão recursal que visa à fixação de um teto
máximo para incidência da multa que não comporta
acolhimento nesta oportunidade
Possibilidade de
readequação posterior do montante, em conformidade
com o disposto no artigo 537, parágrafo 1o, inciso I, do
Código de Processo Civil Agravo de instrumento não
provido.
(TJSP;

Agravo
de
Instrumento
2243635-86.2018.8.26.0000; Relator (a): Sá Duarte;
Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito Privado;
Foro de Campinas - 5a. Vara Cível; Data do
Julgamento:
17/12/2018;
Data
de
Registro:
17/12/2018)
Assim, não havendo qualquer ilegalidade na decisão recorrida,
de rigor, a sua manutenção.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, no que
conhecido.
ANA LÚCIA ROMANHOLE MARTUCCI
Relatora